Tribunal: TJPA
Processo: 0807048-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807048-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MOISES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807048-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

AGRAVADO: MOISES MARTINS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ERRO OPERACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas de operação de crédito rural e determinar a exclusão do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da decisão que suspendeu a cobrança das parcelas e determinou a exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos, considerando a alegação de erro operacional do banco.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): A documentação apresentada evidencia erro operacional do banco, que vinculou a cobrança das parcelas ao débito automático mensal, causando múltiplas cobranças não previstas contratualmente e a negativação do nome do avalista.

4.

Periculum in mora (risco de dano): A inscrição do nome do agravado em órgãos de proteção ao crédito pode inviabilizar novas operações financeiras, essenciais para a continuidade de sua atividade rural.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Conhecido e Improvido, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas indevidas, determinar a exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos e fixar a multa por descumprimento.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 300 do CPC: Requisitos para concessão de tutela de urgência.

·

Art. 422 do Código Civil: Princípio da boa-fé objetiva.

·

Art. 537 do CPC: Aplicação de multa para garantir a efetividade da tutela antecipada.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer e Negar Provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Moises Martin e Domingos Martin, deferiu tutela de urgência para determinar que o Banco agravante se abstivesse de cobrar as parcelas da operação discutida antes de seu vencimento, bem como retirasse o nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Consta das razões recursais deduzidas pela instituição financeira que o agravado firmou cédula de crédito rural para custeio de projeto de infraestruturação de sua propriedade rural, salientando que, segundo afirma o recorrido, teria ocorrido erro operacional do banco, posto que cadastrou débito automático das parcelas de forma mensal, causando-lhe prejuízos financeiros e a negativação do nome do avalista.

Alega o recorrente que não houve falha na prestação dos serviços e que a cobrança das prestações é legítima conforme previsão contratual. Requer a suspensão da decisão agravada e a redução da multa por descumprimento.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 19752078).

Em contrarrazões (id 20400135), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

O pedido de tutela de urgência recursal requer a análise dos requisitos do
fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano), conforme preconizado no art. 300 do CPC. Esses dois requisitos são cumulativos e indispensáveis à concessão da medida liminar, devendo o relator, ao apreciar o agravo, verificar a presença de ambos.

A documentação apresentada pelo agravado evidencia que o banco, de forma inadvertida, vinculou a cobrança das parcelas ao subsídio automático mensal, ocasionando múltiplas cobranças não previstas contratualmente e, em decorrência, a negativação do nome do avalista.

A análise probatória inicial revela erro operacional do Banco do Brasil S/A, confirmando a plausibilidade das arguições do agravado sobre o descumprimento do contrato e os prejuízos decorrentes.

Nesse contexto, a probabilidade de direito do agravado se faz presente, pois as cobranças não apenas violam o contrato de cédula rural, como também infringem o princípio da boa-fé objetivamente, que obriga as partes a agirem com lealdade e transparência (art. 422 do Código Civil), sendo que o erro na forma de cobrança prejudica o direito do consumidor à previsibilidade financeira e à integridade de sua confiança creditícia.

O perigo de dano irreparável, previsto no art. 300 do CPC, está evidente nos riscos à imagem e à capacidade financeira do agravado devido à inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, situação que poderia inviabilizar novas operações financeiras, inclusive essenciais para a continuidade de sua atividade rural.

Somado a isso, importante mencionar que
a imposição de multa pelo juízo de primeiro grau visa garantir a efetividade da tutela antecipada.

Esta medida encontra respaldo no art. 537 do CPC, que autoriza a aplicação de restrições para obrigar o cumprimento de obrigações de fazer ou de não fazer. Em situações como a presente, a multa tem por objetivo dissuadir práticas que poderiam resultar em descumprimento da decisão judicial e em novos danos ao agravado.

Ante do exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de deferir a tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas indevidas, determinar a exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos e fixar a multa por descumprimento.

É como voto.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024